Tribunal: STF
Processo: HC 246708
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou o Habeas Corpus nº 914.919/MG (e-doc. 1, p. 763-770). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante o cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11. 343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 1, p. 752).   



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 583 dias-multa, mantida, no mais, a sentença (e-doc. 1, p. 761). O título condenatório transitou em julgado.



    4. A defesa protocolou pedido de revisão criminal, que foi julgado improcedente (e-doc. 1, p. 751-762). Contra o acórdão revisional, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ser cabível a desclassificação da conduta para a posse de entorpecente para uso próprio. Alude a julgamento recente no qual esta Suprema Corte firmou tese estabelecendo novos parâmetros para a diferenciação dos delitos de tráfico e de posse de drogas para consumo pessoal. Destaca que foram encontradas, com o paciente, 39 gramas de maconha. Diz não haver elementos probatórios que respaldem a imputação de tráfico de drogas ao paciente.  



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal.  



    7. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação ao HC nº 243.433/MG, com idêntica matéria de fundo, ao qual neguei seguimento em 19/07/2024.  



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Trata-se de habeas corpus voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Quanto à pretendida desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias — às quais compete o amplo exame de fatos e provas — entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas. Este entendimento foi corroborado não apenas pela apreensão de entorpecentes como também pelo conteúdo extraído do aparelho celular do paciente. Sublinho, a propósito, o seguinte trecho da decisão do Ministro Relator no STJ, apontada como ato coator:



    “No caso, tenho que referido precedente do Supremo Tribunal Federal não pode ser aplicado ao caso dos autos, uma vez que a condenação por tráfico de drogas se deu com fundamento não apenas na quantidade de droga (39g de maconha), mas também em elementos concretos dos autos que evidenciaram o intuito da mercancia, notadamente a prova testemunhal e o teor das conversas extraídas do celular apreendido com o paciente, "sendo possível constatar as conversas via aplicativo "whatsApp" em relação ao tráfico de drogas nos mês em que o réu foi preso em flagrante".



    Desse modo, tendo a Corte de origem soberana na análise das provas dos autos, concluído pela devida comprovação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas em desfavor do paciente, a revisão do acórdão impugnado demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 1, p. 769, grifos nossos).



    12. Com efeito, a providência buscada pela impetrante exige incursão profunda no acervo fático-probatório, o que é incabível na presente via. Nesse sentido, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, ao ressaltar a inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de habeas corpus não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada nos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator